Tribunal: TJDFT
Processo: 0724419-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO ANTERIOR. CRÉDITO. COMPETÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL. SUSPENSÃO DAS AÇÕES (ART. 6o, § 4o, DA LFRJ). PRAZO. 180 DIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o art. 5°, §4°, da Lei 11.101/05, deflagrado o processo de recuperação judicial, as ações de execuções ficarão suspensas pelo prazo improrrogável de 180 dias.
2. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (o art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005).
3. Verificando-se que o crédito discutido restou constituído em 20/09/2018 e que o pedido de recuperação judicial foi distribuído em 08/08/2019, com processamento deferido em 16/08/2019, ocasião em que foi determinada a suspensão de todas as eventuais ações ou execuções movidas contra a devedora, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, é forçosa a necessidade de suspensão do feito satisfativo em relação à empresa recuperanda.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.